Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737178-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS, JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO, CELY DANIELLE BRAGA FARIAS DESPACHO Interpostos mais de um recurso (ID 48881310 e ID 48881318) contra a mesma decisão, apenas o primeiro será apreciado, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade. Observa-se, ainda, que embora o réu/apelante tenha requerido gratuidade de justiça como questão prévia na primeira apelação (ID 48881310), no dia seguinte promoveu o recolhimento das custas recursais (ID 48881316 e ID 48881317), cujo ato é incompatível com o benefício pleiteado, ante a ocorrência de preclusão lógica. Assim, em observância ao art. 1.007 do CPC, caput e §2o, do CPC, promova o réu o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora